Tribunal: TJBA
Processo: 8001856-10.2017.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001856-10.2017.8.05.0014

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s): TIAGO LEAL AYRES

APELADO: PINHO & FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s):HELMOUTH PEREIRA PINHEIRO, GEVALDO DA SILVA PINHO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.
E
mbargos de Declaração opostos pelo Município de Araci contra acórdão que negara provimento ao seu recurso, mantendo integralmente a sentença que reconhecera a legitimidade passiva do ente municipal e determinara o pagamento de honorários advocatícios, observando o regime constitucional de precatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e se há necessidade de prequestionamento explícito de dispositivos legais indicados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou ao reexame de provas.

4.
O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as questões relativas à legitimidade passiva do Município de Araci, à responsabilidade patrimonial pela obrigação reconhecida e à aplicação do regime de precatórios, não se verificando quaisquer vícios de compreensão.

5.
O julgador não está obrigado a se pronunciar expressamente sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando o enfrentamento da matéria de direito debatida, o que foi devidamente realizado.

6.
O art. 1.025 do CPC estabelece que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, afastando a necessidade de menção expressa.

7.
A interposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir fundamentos já apreciados configura mero inconformismo e não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de Declaração rejeitado
s

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em
Apelação Cível

de nº
8001856-10.2017.8.05.0014
, tendo como
Embargante
-
MUNICÍPIO DE
ARAC
I

e, como Embargad
o
-
PINHO & FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

5/A